Tribunal: CARF
Processo: 10384.900672/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900672/2008-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.165 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CURTUME COBRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração em
questão, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil, e a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 29997.08436.121104.1.3.041047, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração
30/06/2004, recolhida em 15/07/2004, no valor do crédito original na data de transmissão de R$
8.107,79.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 04), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade onde alega,
em síntese, que o crédito especificado no PER/DCOMP não foi homologado em razão de haver
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900672/2008-79
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.165 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900672/2008-79

se equivocado no preenchimento da DCTF. Todavia, ao perceber o ocorrido, providenciou a
transmissão de DCTF retificadora, momento a partir do qual restou caracterizado o pagamento
maior do que devido, no exato valor que foi registrado no documento compensatório. Ao final de
tudo, requereu a reforma da decisão denegatória que lhe foi endereçada.
Objetivando a comprovação do direito ao crédito, juntou aos autos, dentre outros,
cópias dos recibos das DCTF original e retificadora, de parte do livro Diário, de parte do livro
Razão e do PER/DCOMP.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, juntando documentação comprobatória.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração 30/06/2004, conforme
informado por DCTF retificadora e amparado na escrituração contábil da empresa. Juntou em
sede recursal memória de cálculo, fls. do Livro Diário e do Livro Razão, e relação das notas
fiscais que geraram o crédito (ANEXO 03), para comprovar o lançamento dos documentos.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à ciência do Despacho Decisório Eletrônico.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.165 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900672/2008-79

direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da recomposição
da base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, conforme se verifica da planilha
anexa (ANEXO 02), o que caracterizaria o recolhimento a maior da contribuição.
Compulsando os autos verifica-se que o valor informado na DCTF retificadora
como devido de COFINS do 2° trimestre de 2004, seria de R$ 449.531,98, fl. 07, o qual
deduzido do valor informado na DCTF original de R$ 457.639,77 resultaria no crédito de R$
8.107,79, objeto da Declaração de Compensação e corroborado pela pesquisa ao Sistema Sief
Documentos de Arrecadação colacionada na decisão recorrida. Juntou em sede recursal, às fls.
69/130, memória de cálculo, fls. do Livro Diário e do Livro Razão, e relação das notas fiscais,
que embasariam o seu crédito.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
Neste sentido, os dados da DCTF retificadora e os documentos colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do
período de apuração 30/06/2004, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração
fiscal e contábil, e a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a
maior;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.165 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900672/2008-79

b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital